Tribunal: TJES
Processo: 5012536-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012536-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 233 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 233 do STJ, no ano de 1999, extrai-se que a inexequibilidade decorreria da ausência de obrigação de pagar importância determinada, além do fato de que os extratos são produzidos de forma unilateral pelo credor.

2 - O CPC, em seu artigo 784, III, expressamente reconheceu como título executivo extrajudicial
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

3 - A Lei 10.931/2004, ao dispor sobre as cédulas de crédito bancário, também ratifica em seu artigo 28 que o referido documento “
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”
.

4 – Cuidando o credor de anexar ao processo os extratos bancários demonstrando as parcelas efetivamente utilizadas pelo devedor, as amortizações e encargos incidentes, forçoso reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução, porquanto revelada a obrigação de pagar importância determinada.

5 - A alegação de que referidos documentos seriam produzidos de forma unilateral não merece guarida, cabendo ao interessado impugnar o seu conteúdo na via própria, que não se confunde com a exceção manejada na origem, dado o seu âmbito de cognição restrito.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012536-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA

AGRAVADO
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos de Noronha Oliveira em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões id. 6368764 sustenta o agravante, em síntese, que a ausência de liquidez do título não demanda dilação probatória, sendo mister o provimento do recurso com espeque na súmula nº 233 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a parte autora ingressou com a demanda executiva lastreada no contrato de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex, figurando o agravante na qualidade de avalista.

Manejada a exceção de pré-executividade, pleiteou o executado a extinção do feito, nos termos da súmula nº 233 do STJ:
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.

O juízo
a quo
rejeitou a alegação e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum.

E isso porque, dos julgados que deram origem ao referido enunciado, no ano de 1999, extraio que a sua inexequibilidade decorreria da ausência de obrigação de pagar importância determinada, além do fato de que os extratos são produzidos de forma unilateral pelo credor.

Não obstante, verifico que o CPC, em seu artigo 784, III, expressamente reconheceu como título executivo extrajudicial
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

No caso, a cédula está assinada pelo devedor, testemunhas e fiadores, atendendo, com isso, ao comando legal.

Ainda, a Lei 10.931/2004, ao dispor sobre as cédulas de crédito bancário, também ratifica em seu artigo 28 que o referido documento “
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Especificamente sobre o contrato de abertura de crédito, vejamos as disposições do §2º supracitado:

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Assim, cuidando o credor de anexar ao processo os extratos bancários demonstrando as parcelas efetivamente utilizadas pelo devedor, as amortizações e encargos incidentes, forçoso reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução, porquanto revelada a obrigação de pagar importância determinada.

A alegação de que referidos documentos seriam produzidos de forma unilateral não merece guarida, cabendo ao interessado impugnar o seu conteúdo na via própria, que não se confunde com a exceção manejada na origem, dado o seu âmbito de cognição restrito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.